Tribunal: STF
Processo: HC 212922
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jean Maicon Kruse, em favor de Gabriel Baltazar Fernandes, contra decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC Nº 719.219/SC



    Colho dos autos:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de GABRIEL BALTAZAR FERNANDES em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Habeas Corpus n. 5066119- 77.2021.8.24.0000/SC).



    O paciente foi preso em flagrante por suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    O impetrante sustenta a carência de motivação idônea para a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema – previstos no art. 312 do Código de Processo penal – que teria sido decretada de maneira genérica, tão somente com base na gravidade abstrata do delito imputado.



    Requer, liminarmente e no mérito, a soltura do paciente ou, caso assim não se entenda, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, descritas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É, no essencial, o relatório. Decido.” (eDoc 2, p.54)



    No STJ, o pedido liminar foi indeferido, momento em que foi dado vista ao Ministério Público .



    Nesta Corte, o impetrante alega demora por parte do MP em manifestar-se nos autos do habeas corpus julgado pelo STJ. Requer, em liminar, a concessão da liberdade do paciente e, no mérito, o processamento do HC n° 719.219/SC no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Como se vê, o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos da decisão quanto à prisão preventiva:



    “[...]



    No presente caso, os conduzidos foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06. Estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar exigidos pelos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois os crimes imputados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade com quantia máxima superior a 4 anos. Em relação ao art. 313, inciso II, do CPP, apenas o conduzido GABRIEL BALTAZAR FERNANDES é reincidente, inclusive pelo delito de tráfico de drogas (e. 3, certidão 5-7, autos n. 0000228-21.2019.8.24.0242). 



    [...]



    Segundo consta no procedimento, em 8-12-2021, a Autoridade Policial cumpriu mandado de busca e apreensão nas residências dos investigados (Casa verde, primeiro piso, situada na Rua Casa Grande, n. 171, bairro Scalco, Ipumirim-SC e Condomínio residencial situado na Rua José Leo Hoffman, n. 294, apartamento e box de garagem n. 101, bloco B, bairro Scalco, Ipumirim-SC), referente aos autos n. 5001426- 37.2021.8.24.0242, tendo sido localizado, aproximadamente, 180 gramas de substância análoga à maconha ("Wesley, de pronto apresentou um pote que estava em seu quarto, com diversos invólucros de maconha, que pesaram, aproximadamente 115 gramas"; Charles, por seu turno, disse que também reside no apartamento, tendo sido localizado um torrão de maconha de aproximadamente 3 gramas (este disse que o torrão é para seu consumo e que adquiriu de Wesley Wesley foi interrogado e confirmou a traficância, inclusive a venda da droga para o companheiro de quarto, Charles"; Luis Felipe alegou que reside em Lindóá do Sul sendo que, em sua mochila, foi localizada a quantia aproximada de 40 gramas de maconha, em pequenos invólucros"; na residência havia forte cheiro de maconha e foi localizado mais um torrão de maconha, de aproximadamente 22 gramas" - Relatório de e. 1, auto 11, p. 31-33), conforme descrito no Boletim de Ocorrência (e. 1, auto 10, p. 3-9) e no laudo de constatação provisória (e. 1, laudo 9; e. 1, auto 10, p. 23-24). Ainda, como já dito, foram apreendidos 8 aparelhos celulares (e. 1, auto 10, p. 20-21). 



    O Delegado de Polícia informou que, "Em que pese a quantidade de maconha não seja enorme, a forma como estava fracionada, somada ao Relatório de Investigação produzido, salvo melhor juízo, configuram fortes indícios da sua comercialização e não mero uso, conforme alegado pelos conduzidos CARLOS ADRIANO DA SILVA FERREIRA, GABRIEL BALTAZAR FERNANDES e LUIS FELIPE BRANDAO DE SENA; quanto ao conduzido CRISTIANO BRAGA FERREIRA, também reputo fantasiosa a versão apresentada, de que sequer sabia da existência de droga em sua casa e do movimento de pessoas; por fim, quanto a WESLLEY SOUZA SANTOS COSTA, a droga localizada em seu apartamento, somada ao interrogatório de CHARLES GOMES DA SILVA e à suas respectivas confissões, não deixam dúvidas acerca das condutas" (e. 1, auto 11, p. 32) ”. (eDOC 2, p. 92-93)



    […]



    Em interrogatório (e. 1, vídeo 5), o conduzido GABRIEL BALTAZAR FERNANDES informou que não trafica e não encontraram nada com ele; a movimentação na casa é algo normal, mas não em razão da venda de drogas; 



    […]



    Diante de todo o exposto, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados (tráfico de drogas e associação - 5 pessoas), a reincidência específica do conduzido GABRIEL BALTAZAR FERNANDES, o depoimento de CHARLES GOMES DA SILVA afirmando que comprou a droga do conduzido WESLLEY SOUZA SANTOS COSTA (o que, inclusive, foi confirmado pelo próprio), a apreensão de aproximadamente 180 gramas de substância análoga à maconha na residência e/ou em posse dos conduzidos, as informações precisas constantes no Relatório de Investigação dos autos n. 5001426-37.2021.8.24.0242, que indicam movimentação absolutamente intensa nas residências dos conduzidos, tenho que a segregação preventiva, ao menos por ora, faz-se necessária, para evitar a reiteração delitiva e garantia da ordem pública. 



    Por fim, recém acontecida a prisão, estando ainda pendentes diligências investigatórias (notadamente análise dos dados dos telefones celulares apreendidos), afigura-se prematura a soltura dos conduzidos, devendo ser mantida a segregação por conveniência da instrução criminal. 



    Ademais, presentes de forma contundente os requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em substituição pelas medidas alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que por ora, mostram-se insuficientes ou inadequadas para substituir a prisão preventiva, pelas seguintes razões: a) o comparecimento periódico em juízo (inciso I), a proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV) e o monitoramento eletrônico (inciso IX) não inibirão a conduta criminosa do conduzido, pois o mecanismo propicia meios para que a prática delituosa se perpetue; b) o crime de tráfico de drogas não tem relação específica com determinados lugares (inciso II); c) a vítima é indeterminada, por ser toda a sociedade (inciso III); d) o recolhimento domiciliar não impedirá a prática da continuidade de eventual comércio ilícito (inciso V); e) os conduzidos não exercem função pública ou atividade econômica passível de suspensão (inciso VI) e são imputáveis (inciso VII); e f) o crime de tráfico, por disposição constitucional (art. 5 9 , XLIII), é inafiançável (inciso VIII). “(e-DOC 4, p.107-112)



    Ainda, destaco o trecho do acórdão proferido pelo TJSC:



    “Ao que consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, existem provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito imputado - tráfico de drogas -, justificando-se a prisão pela necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade do crime e risco de reiteração, evidenciados pelo modus operandi da ação, a denotar habitualidade. 



    Discorreu o magistrado singular "a apreensão de aproximadamente 180 gramas de substância análoga à maconha na residência e/ou em posse dos conduzidos, as informações precisas constantes no Relatório de Investigação dos autos n. 5001426-37.2021.8.24.0242, que indicam movimentação absolutamente intensa nas residências dos conduzidos, tenho que a segregação preventiva, ao menos por ora, faz-se necessária, para evitar a reiteração delitiva e garantia da ordem pública.



    […]



    Ora, é amplamente cediço que a distribuição da droga instala a infelicidade nos lares e provoca a desgraça de jovens e adultos, em manifesto ato contra a sociedade organizada, além de fomentar a prática de crimes outros, cuja razão maior é a obtenção de lucros fáceis com a desgraça de muitos, característica especial do delito de tráfico, que traz consequências nefastas àquela, razões pelas quais se faz mister a prisão do paciente.



    […]



    Com efeito, as circunstâncias da prática do delito - apreensão de expressiva quantidade de narcótico, e o vil comércio, em tese, operado em coautoria, aliada a denúncias pretéritas da prática da conduta, tudo a indicar habitualidade da ação e risco de reiteração, são evidências de risco à ordem pública, em razão do modus operandi. 



    [...]



    Logo, não se verifica constrangimento ilegal à liberdade do paciente, amparando-se o decreto prisional na garantia da ordem pública, com vistas a acautelar o meio social e dar credibilidade à Justiça. O indicativo da prática habitual do comércio ilícito demonstra a necessidade da prisão preventiva. 



    […]



    Ademais, presentes os pressupostos autorizadores da medida, "não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas" (art. 282 c/c art. 319 do CPP)" (STJ, HC n.545526, Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 09.06.2020). 



    " (eDOC 4, p.115 - 119)



          Nesse sentido, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, tendo em vista, inclusive, que o paciente cumpria pena em regime semiaberto no momento do flagrante(eDOC4, p.28), de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem, como foi realizado pelas instâncias pretéritas. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Não há, portanto, ilegalidade a autorizar a superação do entendimento jurisprudencial.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente